Tribunal: STF
Processo: ARE 1309806
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA/STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (CDC e CPC) rever as conclusões do Colegiado Estadual quanto ao capítulo do acórdão recorrido atinente à falta de prévia liquidação impeditiva da execução de valores individuais. 



    2. Agravo interno desprovido.